Tribunal: TJBA
Processo: 0001801-82.2015.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001801-82.2015.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: AGNALDO CESAR SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): EDUARDO IVAR OLIVEIRA BATISTA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INVERSÃO NA QUESITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C” E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA PELA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Jaguarari que o condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal), fixando a pena em 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A defesa pleiteou a anulação da sessão do Júri, alegando: (i) parcialidade do Magistrado; (ii) inversão e distorção dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença; e (iii) cerceamento de defesa pelo deferimento do pedido de desistência de oitiva das testemunhas da acusação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e compensação integral entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão, por suposta ausência de fundamentação da elevação da pena na segunda fase da dosimetria. II. Questão em discussão 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por parcialidade do juiz-presidente na condução do interrogatório; (ii) saber se houve nulidade em razão da inversão da ordem dos quesitos; (iii) saber se houve cerceamento de defesa em virtude de não terem sido ouvidas as testemunhas da acusação, em relação às quais houve desistência; (iv) saber se é devida a fixação da pena-base no mínimo legal; e (v) saber se deve haver compensação integral entre a agravante e a atenuante na segunda fase da dosimetria. III. Razões de decidir 4. A alegação de parcialidade do Juiz Presidente restou preclusa, pois a defesa não registrou protesto na ata da sessão plenária (CPP, art. 571, VIII). 5. Não se verificou inversão na ordem dos quesitos, observada a sequência prevista no art. 483 do CPP. Ademais, a inversão pleiteada pelo Apelante, para que o quesito relativo ao dolo fosse inserido após o quesito genérico da absolvição, contraria as normas que regem a competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida. 6. A desistência das testemunhas da acusação independe da anuência da defesa, pelo que é inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa. Destaque-se que, regularmente intimada, a Defesa não arrolou testemunhas na fase do art. 422 do CPP. 7. Na dosimetria, afastou-se a valoração negativa da culpabilidade por ausência de fundamentação concreta, mantendo-se a negativação das circunstâncias do crime, devidamente fundamentada e contra a qual não se insurgiu a Defesa. A circunstância do comportamento da vítima permanece neutra, pois não há provas de que esta tenha contribuído para a prática delitiva. 8. Mantida a compensação parcial entre a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a atenuante da confissão, com adoção da fração de 1/12 (um doze avos), pois o Apelante realizou a confissão de forma qualificada — fundamentação idônea e em conformidade com a jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar a pena definitiva do Apelante, fixando-a em 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão. Tese de julgamento: “1. A ausência de protesto pela defesa durante a sessão do júri enseja a preclusão da alegação de parcialidade do juiz presidente. 2. A desistência das testemunhas da acusação independe da anuência da defesa. 3. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e não pode se basear na consciência da ilicitude. 4. Na hipótese de confissão qualificada pela legítima defesa, admite-se a compensação parcial entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001801-82.2015.8.05.0139, provenientes do Vara Criminal da Comarca de Jaguarari, figurando como apelante AGNALDO CESAR SANTOS DE ALMEIDA, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.